Tribunal: TJMT
Processo: 1006430-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006430-02.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), CARLOS ALBERTO VILELA - CPF: 015.414.008-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), THAYME LAURA DE QUEIROZ FOGACA - CPF: 032.031.701-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – MEDIDA PROTETIVA EXISTENTE - ALTERAÇÃO DA LEI 11.340/2006 PELA LEI 13.894/2019 – ARTIGO 14-A – MATÉRIA DE CUNHO CÍVEL PATRIMONIAL - INCOMPETENCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETENCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

Com a alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019 por meio da inclusão do artigo 14-A, foi excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens.

Com essas implicações, verifica-se que a pretensão é de cunho patrimonial, eminentemente cível, não se resvalando na competência da vara especializada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1006430-02.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.o 1009907-32.2019.8.11.0002 ser-lhe redistribuída por decisão do
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Narra a Suscitante que o feito foi distribuído ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual concedeu a liminar e determinou a reintegração de posse do veículo em favor do Requerente; a parte Requerida foi citada e apresentou contestação com reconvenção em ID 24296343, ocasião em que informou a existência de medidas protetivas em tramite neste juízo, envolvendo as partes. O juízo da 4a Vara Cível declinou da competente e determinou a redistribuição a este Juízo em razão da existência de medidas protetivas, bem como, suspendeu os efeitos da liminar outrora deferida, conforme se vê da decisão contida em ID 24590371. Redistribuído o feito a este juízo, foi determinado o cumprimento da liminar que concedeu a posse do veículo em favor do Requerente (ID 25419234), cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento número 1016756-26.2019.8.11.0000 (ID 29079274); entende ser incompetente haja vista que a discussão se trata de posse de bem, o que é excluído da competência por disposição da lei 13.894/2019 que no artigo 14 - A exclui pretensões relacionadas a partilha de bens.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 953 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

A decisão do juízo suscitado
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
constou que “
analisando detidamente os autos e em consulta ao sistema PJE, verifica-se que realmente tramita incidente de medida protetiva de urgência perante a 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT (processo no. 1032578-29.2019.8.11.0041), envolvendo as mesmas partes deste feito.

Assim sendo, a presente demanda deve ser remetida àquele Juízo, que detém de competência absoluta para analisar a questão aqui vindicada (...)Posto isso, suspendo os efeitos da decisão liminar concedida anteriormente, devendo a Secretaria Solicitar a devolução do mandado independentemente de cumprimento, até ulterior deliberação e, DECLINO de minha competência para processar e julgar a presente demanda e determino o encaminhamento dos autos a 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, nos termos da fundamentação supra, diante da conexão destes autos com os pedidos formulados na medida protetiva (processo no. 1032578-29.2019.8.11.0041)”.

Por meio da decisão de id. 126195155 foi designado o juízo da 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Sem informações pelo Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela procedência da presente suscitação, a fim de que seja declarado competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para processamento e julgamento da causa.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.o 1009907-32.2019.8.11.0002 ser-lhe redistribuída por decisão do
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Da análise dos autos, tem-se que inicialmente a ação foi distribuída perante o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. Este juízo, concedeu a liminar e determinou a reintegração de posse do veículo em favor do Requerente.

A parte Requerida foi citada e apresentou contestação com reconvenção em ID 24296343, ocasião em que informou a existência de medidas protetivas em tramite no juízo da vara especializada de violência doméstica, envolvendo as partes.

O juízo da 4a Vara Cível declinou da competência e determinou a redistribuição, em razão da existência de medidas protetivas, bem como, suspendeu os efeitos da liminar outrora deferida, conforme se vê da decisão contida em ID 24590371.

Redistribuído o feito a este juízo, foi determinado o cumprimento da liminar que concedeu a posse do veículo em favor do Requerente (ID 25419234), cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento número 1016756-26.2019.8.11.0000 (ID 29079274).

Outrora, entende o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica, ser incompetente haja vista que a discussão se trata de posse de bem, o que é excluído da competência por disposição da lei 13.894/2019 que no artigo 14 - A exclui pretensões relacionadas a partilha de bens.

Com o advento da Lei n. 13.894/19 que alterou em parte a lei Maria da Penha, em seu artigo 14-A e parágrafos da lei 11.340/2006, excluiu da competência, ação que versa sobre partilha de bens.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14-A da lei 11.340/2006:

“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

(Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

(Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

(Incluído

pela Lei no 13.894, de 2019).

Desse modo, com essas implicações, verifica-se que a pretensão é de cunho patrimonial, eminentemente cível, não se resvalando na competência da vara especializada, o que remete a anterior distribuição perante o Juízo da 4a Vara Cível, onde deve tramitar a ação.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“(...)

Com efeito, verifica-se que o Incidente de Medida Protetiva No 1032578-29.2019.8.11.0041 já foi sentenciado, tendo sido proferida a seguinte decisão interlocutória sobre a questão relacionada a propositura de demanda autônoma sobre o veículo: Considerando a existência de ação autônoma em trâmite perante este Juízo em que está sendo discutido a posse do veículo marca Chevrolet, modelo ONIX 1.0 JOY, placas QBZ-0619, a qual está registrada sob o n. 1009907-32.2019, deixo de apreciar os pedidos de itens “4” e “5” da petição de id n. 22462424. Com relação à alegação de descumprimento das medidas protetivas, conforme petição de id n. 22462424, entendo que o fato do Requerido ingressar com ação autônoma para discutir matéria de cunho patrimonial e de notificar extrajudicialmente a Requerente não configura descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos (id n. 20015958). Desse modo, e em consonância com o parecer do Ministério Público de id n. 22659490, indefiro os pedidos de itens “1”, “2” e “3” do referido petitório e, por consequência, mantenho integralmente a decisão de id n. 20015958. Naqueles autos, a autora defendeu que, com a propositura da presente demanda, o autor teria violado as medidas protetivas. No entanto, a alegada violação não foi reconhecida pelo Juízo a quo, considerando que a propositura de ação autônoma para discutir matéria de cunho patrimonial e a notificação extrajudicial da Requerente não configuraram descumprimento das medidas protetivas. Neste sentido, tratando-se de demanda meramente patrimonial, com o objetivo de discutir a posse de veículo, inexiste motivo para a remessa do feito ao Juízo Suscitante. Destarte, é de se reconhecer que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande é a competente para processar e julgar a ação em questão, uma vez que seu objeto diz respeito a direito patrimonial entre as partes”.

Nesse passo, a discussão foge da competência da vara especializada, devendo ser processada e julgada pela vara cível.

A jurisprudência:

“
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS QUE EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). (N.U 1002672-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022